Tribunal: TJDFT
Processo: 0756357-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0756357-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALCIDES PEREIRA DE SA JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0716161-47.2025.8.07.0018, em que o magistrado concedeu tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, determinando a suspensão parcial dos efeitos do Auto de Infração e Apreensão no 19962/2025, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Alcides Pereira Júnior, no dia 11/12/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Gerente de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal. O impetrante afirma que recentemente, adquiriu dois quadriciclos junto à Moto e Motores Luziânia Ltda., havendo contratado a sociedade empresária Transcar Veículos Ltda. para realizar o transporte dos referidos bens móveis para o Município de Santa Inês/MA (domicílio civil do requerente); mas que no dia 28/11/2025, no trajeto do transporte dos quadriciclos para o destino final, os empregados da Transcar Veículos Ltda. foram abordados por agentes públicos da fiscalização da Administração Fazendária do Distrito Federal, os quais emitiram o Auto de Infração e Apreensão n.o 19962/2025. De acordo com a petição inicial, “A autuação foi motivada pela suposta promoção de circulação de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo ou com vício, nos termos do Art. 47, V, da Lei n.o 1.254/96 (ICMS do DF). Apesar de o AIA ter sido lavrado e de ter sido constituído um crédito tributário total no valor de R$ 46.146,17 (ICMS + Multa), as mercadorias de propriedade do Impetrante foram apreendidas e retidas pela Autoridade Coatora, sob a alegação de serem ‘prova material da infração’. Ocorre que o Impetrante comprova a aquisição de boa-fé e a propriedade dos bens através da farta documentação anexa, a qual demonstra o direito líquido e certo de dispor de seu patrimônio.” (sic) (id. n.o 259646232). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “para determinar a imediata e incondicional liberação dos quadriciclos objeto do AIA n.o 19962/2025.” (sic) (id. n.o 259646232). No mérito, pede “a concessão definitiva da Segurança, tornando a liminar definitiva, para declarar a ilegalidade do ato de retenção e confirmar o direito líquido e certo do Impetrante de ter seus bens liberados.” (sic) (id. n.o 259646232). Os autos vieram conclusos no dia 11/12/2025. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Examinando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, foi possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito, em função da verossimilhança das circunstâncias de fato e de direito aduzidas na exordial. O impetrante anexou nota fiscal (emitida em 25/11/2025), recibo e comprovantes de pagamento decorrentes do negócio jurídico de compra e venda dos quadriciclos (ids. n.o 259646240, n.o 259649796, n.o 259646242 e n.o 259649799); nota fiscal decorrente do contrato de transporte celebrado com a Transcar Veículos Ltda. (id. n.o 259646243); e o Auto de Infração e Apreensão n.o 19962/2025, no qual o Estado identificou a existência de suposta infração tributária, especialmente pelo fato de que Alcides Pereira Júnior, no momento em que foi contatado pelos agentes públicos fiscalizadores, não logrou apresentar o comprovante de pagamento dos bens móveis transportados (id. n.o 259646238). Contudo, conforme apontam os documentos anexados à inicial, Alcides Pereira Júnior dispunha da nota fiscal e do comprovante de pagamento dos quadriciclos, apenas não conseguiu apresentar os documentos para os fiscais da Administração Tributária em tempo da conclusão da diligência empreendida. Logo, tudo leva a crer que os referidos móveis podem ser transportados para o Município de Santa Inês/MA, sem prejuízo da discussão extrajudicial da (in)existência da infração tributária materializada no Auto de Infração e Apreensão n.o 19962/2025, especialmente porque o desiderato do impetrante é obstar os efeitos da medida de apreensão dos quadriciclos, e não impugnar a existência da relação jurídica tributária. Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado pelo impetrante ostenta plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, dado o risco concreto de a demandante se deparar com prejuízos financeiros em razão da apreensão dos bens móveis em questão. Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a ulterior permissão para o Distrito Federal empreende medidas de fiscalização e cobrança da multa por infração tributária. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para suspender parcialmente os efeitos do Auto de Infração e Apreensão n.o 19962/2025, emitido em desfavor do contribuinte Alcides Pereira Júnior (CPF n.o 045.364.123-79) no dia 28/11/2025, notadamente o efeito de apreensão dos dois quadriciclos adquiridos pelo impetrante, de modo que a autoridade coatora deve garantir que os referidos bens sejam transportados para o seu destino final. Intime-se a autoridade coatora, mediante Oficial de Justiça, para que tome ciência e cumpra a determinação supra no prazo de 10 dias úteis. Na sequência, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 dias úteis, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis.” Em suas razões recursais, o ente federado sustenta inexistir probabilidade do direito invocado, afirmando que a fiscalização tributária atuou no estrito exercício do poder de polícia ao verificar que as mercadorias transitavam desacompanhadas de documentação fiscal idônea no momento da abordagem. Argumenta existir relevante incongruência entre os documentos fiscais acostados aos autos e a realidade constatada, pois as notas fiscais registram operações de venda interna no Estado de Goiás, enquanto o transporte interestadual indica como destino o município de Santa Inês/MA. Defende que a manutenção da apreensão é imprescindível para a correta apuração da autoria da infração, considerando que tanto o impetrante quanto o terceiro consignado na nota fiscal podem ser responsabilizados solidariamente. Alega, ademais, risco de irreversibilidade fática da medida, uma vez que a liberação dos bens para fora da jurisdição distrital inviabilizará o restabelecimento do status quo ante, caso a segurança seja denegada ao final. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a ordem de liberação das mercadorias. Isento de preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, não sendo hipótese de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, não se verificam os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido pelo ente público. A controvérsia recursal limita-se à legalidade da manutenção da apreensão de mercadorias após a lavratura do auto de infração e a identificação dos responsáveis pela suposta irregularidade tributária. Dos autos originários, extrai-se que o agravado apresentou robusta documentação probatória, incluindo as Notas Fiscais no 118076 e no 118199, além de recibos e comprovantes de pagamento que conferem verossimilhança à propriedade dos bens e à sua boa-fé na aquisição dos quadriciclos TRX-HONDA. Embora o Distrito Federal sustente que a retenção seria indispensável para a apuração da autoria, constata-se que o crédito tributário já se encontra formalmente constituído por meio do AIA no 19962/2025, no valor de R$ 46.146,17 (Id. 259646238), evidenciando que a finalidade fiscalizatória e de lançamento foi atingida. A utilização da apreensão de mercadorias como mecanismo coercitivo para o pagamento de tributos ou como sanção política é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 323, que dispõe ser “inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.” Nesse cenário, a continuidade da retenção de bens móveis duráveis, sujeitos à deterioração e a custos de custódia, extrapola os limites do poder de polícia tributária, sobretudo quando o contribuinte já foi identificado e o lançamento efetuado. O perigo de dano, em verdade, revela-se inverso, atingindo o direito de propriedade do agravado, que permanece privado da utilização de bens de elevado valor, adquiridos de forma legítima. Além disso, a medida deferida pelo juízo de origem mostra-se plenamente reversível no plano jurídico, pois não obsta a atuação estatal na cobrança administrativa ou judicial da multa e do imposto eventualmente devidos, inexistindo, portanto, risco ao resultado útil do processo, como alegado pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações do Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe a juntada da documentação necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora